Tribunal: TJPA
Processo: 0000404-50.2006.8.14.0301
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0000404-50.2006.8.14.0301

AUTOR: CARMEM HELIODORA MASCARENHAS DOS SANTOS

REU: ANNA DE LOURDES MARINHO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA COM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração em Ação Rescisória com Efeito Suspensivo opostos por Carmem Heliodora Mascarenhas dos Santos e Isadora Dagmar Mascarenhas Correa de Almeida contra acórdão que julgou improcedente a ação rescisória fundamentada em erro de fato. As embargantes alegam nulidade por ausência de citação da herdeira Isadora em ação declaratória post mortem, inobservância do devido processo legal pela falta de intervenção do Ministério Público e violação de normas regimentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à nulidade por falta de citação da herdeira; (ii) verificar se há nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público; e (iii) avaliar a existência de vícios de omissão, contradição ou erro material que justifiquem a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão, mas visam sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

Inexistem omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, pois as questões suscitadas foram devidamente analisadas, sendo o inconformismo das embargantes mera tentativa de rediscutir matéria já decidida.

5.

A alegação de nulidade por ausência de citação da herdeira Isadora é improcedente, pois a própria embargante atuou como sua representante legal, não podendo se beneficiar de suposta nulidade à qual deu causa.

6.

Quanto à ausência de intervenção do Ministério Público, não houve prejuízo processual comprovado, além de ter havido participação ministerial no julgamento, o que afasta a alegada nulidade.

7.

O caráter meramente protelatório dos embargos foi considerado, mas não foi aplicada multa, ficando as embargantes advertidas sobre sanções em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

A atuação da parte como representante legal no processo afasta a alegação de nulidade por ausência de citação.

3.

A ausência de intervenção do Ministério Público não gera nulidade quando não demonstrado prejuízo processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 941, § 3º; CPC/1973, arts. 485, IX, e 131.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14/03/2022, DJe 17/03/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA COM EFEITO SUSPENSIVO
opostos por
CARMEM HELIODORA MASCARENHAS DOS SANTOS E ISADORA DAGMAR MASCARENHAS CORREA DE ALMEIDA
,
em
face do Acórdão (PJe ID nº 10356539), de minha relatoria,
julgado na 1ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Privado no Plenário Virtual
que julgou improcedente os pedidos da exordial, assim ementado:

“
AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO FUNDAMENTADA EM ERRO DE FATO (ART. 485, IX DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA).

1
. Preliminar de extinção do feito sem resolução do mérito. Insuficiência do depósito. Autora beneficiária da Justiça Gratuita, isenta de promover o depósito previsto do art. 488, II do CPC/73, vigente à época.
Preliminar rejeitada
.

2
. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, uma vez que ela não tem por objeto levar a um reexame de prova. Sendo assim, ela somente é cabível em hipóteses excepcionais previstas em lei, incumbindo à parte demonstrar o enquadramento aos casos mencionados no art. 485 do CPC/73, vigente à época (correspondência ao art. 966 do CPC/15), o qual não comporta interpretação extensiva.

3
. Para que seja admitida ação rescisória baseada em erro de fato exige a conjugação de vários pressupostos, previstos no art. 485, IX, §§ 1° e 2° do CPC/73, vigente à época, quais sejam: (1) o erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença, isto é, se não fosse o erro de fato, a decisão seria em outro sentido; (2) a apuração do equívoco factual deve ser realizada com o simples exame das provas já constantes dos autos da ação originária; (3) o fato não pode representar ponto controvertido e; (4) a inexistência de pronunciamento judicial a respeito. Entendimento consolidado do STJ.

4.
No caso em epígrafe, observa-se que o “erro de fato” alegado pela autora não representa ponto incontroverso na ação originária do qual o juiz não teria se manifestado, pelo contrário, a análise de quem era a real companheira do falecido quando do seu falecimento é o ponto central da referida demanda.

5
. Importa evidenciar, ainda, que analisando os autos e as provas acostadas na ação originária, verifica-se que, muito embora o acórdão rescindendo não tenha se manifestado expressamente acerca de todos os documentos juntados aos autos, não há dúvidas de que ele enfrentou fundamentalmente a matéria, em obediência ao princípio do livre convencimento do juiz, consubstanciado no art. 131 do CPC/73, vigente à época.

6.
Ação Rescisória julgada improcedente”.

Em suas razões recursais, iniciam as embargantes pleiteando a concessão de efeito suspensivo, suscitando o reconhecimento de nulidade por falta de citação da herdeira
Isadora Dagmar Mascarenhas Correa de Almeida
na ação declaratória
post mortem,
bem como por inobservância do devido processo legal, ante a ausência de prévia provocação ministerial.

Nesses termos, pugna que seja:

1) Reconhecida a nulidade da decisão rescindenda, pelos fundamentos então apresentados quanto ao vício de nulidade de citação a qual comprometeu a interveniente em apresentar a sua contestação, dentro de suas finalidades, que tem objeto e interesses jurídicos diversos de sua genitora, a qual estava apenas discutindo sobre o reconhecimento de união estável, o que traz consectários sobre a legítima e a integralidade da pensão da interveniente; 2) Que seja reconhecida a nulidade do presente “decisum” em vista de inobservâncias a normas regimentais desta Colenda Casa Judicante, especialmente o seu art. 249 “caput”; 3) Que seja reconhecida a nulidade da presente ação rescisória face a ausência de citação de todos os herdeiros, haja vista que o presente feito, tem por finalidade a desconstituição de “res judicata”, onde esta última por sua vez, tinha por objeto o reconhecimento de união estável- “post mortem”.

Foram apresentadas contrarrazões aos Aclaratórios, ocasião em que a embargada postula: “
a) o não conhecimento dos Embargos ante o não atendimento do pressuposto consistente na tempestividade; alternativamente, caso superada a preliminar, b) no mérito, a REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA ORA EMBARGANTE, ante a ausência das hipóteses previstas no art. 1.022, bem como de qualquer suposta nulidade; cumulativamente, c) em qualquer dos casos, se requer seja reconhecido o caráter manifestamente protelatório e procrastinatório do ED sob resposta, com a aplicação de multa”.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

De início, destaco que houve a certificação de tempestividade do presente recurso (PJe ID 10960218), motivo pelo qual entendo preenchidos os requisitos de admissibilidade dos Embargos, logo conheço-o.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, o embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos e suspensivo ao julgado, opôs os Aclaratórios afirmando, em linhas gerais, que o acórdão é omisso quanto à nulidade por falta de citação de herdeira menor, quanto à ausência de atuação do
Parquet
nos autos.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição e erro material no julgado, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque, d
a análise dos autos, bastaria uma leitura atenta do ora embargante para compreensão da determinação contida nos autos, tendo sido, minunciosamente, esclarecido todos os fatos envolvendo a lide em análise, refletindo, em verdade,
o seu inconformismo com o julgado e objetivando
o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa das ora embargantes.

No ponto, reforçando o exposto e evitando desnecessária repetição, reproduzo fragmento do v. acórdão analisando os argumentos expostos de forma minuciosa à exordial da rescisória:

“Do exame dos autos da ação originária (autos n° 0000404-50.2006.8.14.0301), verifico que trata-se de Ação Declaratória de União Estável c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, ajuizada por A.D.L.M.E.S., ora ré, em face do Espólio de F.M.C.D.A., requerendo o reconhecimento da união estável com o falecido desde 1980 até 25/05/2005, data de seu falecimento. Após seu ajuizamento, C.H.M.D.S., autora da presente rescisória, requereu seu ingresso na ação como litisconsorte passivo necessário (Num. 4357454 – Pág. 38/39 e Num. 4357455 – Pág. 1/10), requerendo a improcedência da ação, uma vez que, à época do óbito, ela era a “real companheira” do de cujus, assumindo essa condição nos últimos cinco anos da vida de F.M.C.D.A., inclusive já recebendo a pensão junto ao IGEPREV. O Juízo de primeiro grau, fazendo um juízo valorativo das provas documentais e orais carreadas aos autos, proferiu sentença, julgando procedente a ação para reconhecer a união estável entre F.M.C.D.A. e A.D.L.M.E.S. desde 1980 até a data de seu falecimento (Num. 4357481 – Pág. 38/39 e Num. 4357482 – Pág. 1/5). Em apelação (Num. 4357482 – Pág. 8/30 e Num. 4357843 – Pág. 1/6), a C.H.M.D.S. alegou que o juiz teria ignorado provas importantes dos autos, o que conduziria a conclusão diversa acerca de quem era a companheira do falecido quando da sua morte, requerendo, portanto, que fosse reconhecida sua união estável com F.M.C.D.A. entre setembro de 2000 até 25/05/2005. O referido recurso foi julgado pelo Acórdão n° 111.226 (Num. 4357484 – Pág. 32/42 e Num. 4357485 – Pág. 1/4) – e integrado pelo Acórdão n° 112.447 (Num. 4357486 – Pág. 13/19) –, o qual lhe deu parcial provimento para reconhecer a união estável existente entre A.D.L.M.E.S. e F.M.C.D.A., no período entre 1980 a 2000, bem como de meados de 2002 a maio de 2005 e, apenas no interregno, ou seja, entre setembro de 2000 a meados de 2002, a união estável existente entre a C.H.M.D.S. e o falecido, F.M.C.D.A. Com efeito, o Acórdão n° 111.226, foi fundamentado, nos seguintes termos, ao analisar as provas acostadas aos autos: “(...) No que diz respeito à primeira companheira [Sra. A.], ora recorrida, tenho que o reconhecimento da união estável é devido. Dúvidas não há que esta conviveu com o falecido por mais de 20 anos, no período compreendido entre 1980 a 2000, tendo advindo desta união dois filhos, no qual o relacionamento se revela, sem sombra de dúvidas, de todas as características próprias das uniões estáveis, configurada na convivência pública, contínua duradora e com o animus de constituir família, como bem ressaltou a magistrada singular.

Os documentos de fls. 24 a 68/147, bem como a prova testemunhal de fls. 1.109/1.112 e 1.116/1.121 corroboram para afirmativa acima, não havendo impugnação acerca de seu reconhecimento no período acima compreendido. Todavia, o período entre setembro de 2000 a meados de 2002, não deve ser levado em consideração para efeito de reconhecimento como entidade familiar estabelecida entre as partes (autora e falecido), o que leva a reforma parcial da sentença, que os declarou como conviventes no lapso temporal entre 1980 a 2005, de forma ininterrupta. Isto porque, do desenrolar da demanda e com base na narrativa dos fatos, observase que a partir do segundo semestre do ano de 2000, como afirma a própria companheira, Sra. A. de L. M. e S., o casal se separou, tendo o de cujus conhecido a apelante, Sra. C. H. M. dos S., em setembro daquele ano, no qual tiverem um relacionamento amoroso até o primeiro semestre do ano de 2002, tendo, inclusive, surgido a menor impúbere I. D. M. C. de A, fruto desta relação afetiva. Com a devida vênia, entendo, diferentemente do douto juízo singular, que os documentos carreados aos autos de fls.237/267/271/388/390, bem como as fotos de fls. 483 a 488, juntamente com o depoimento pessoal da própria apelada, dos herdeiros do espólio e demais quatro testemunhas, a existência de uma convivência pública, contínua e com a intenção de formar uma família entre o falecido e a Sra. C. H., ora apelante, em que pese o lapso temporal de duração ser bem menor se comparado com a primeira união, o que, desde já, ressalto, é indiferente para o caso. (...) Por outro lado, verifica-se dos autos que, após meados de 2002, houve a separação do casal (leia-se Sra. C. H. e o falecido), porquanto as duas ações de alimentos ajuizadas contra ele, em julho e agosto de 2002, cuja sentença foi prolatada no início de 2003, pressupõe a ruptura do relacionamento estabelecido, tendo a apelante, inclusive, como bem salientado a magistrada singular, conhecimento acerca da vida em comum reestabelecida entre aquele e a recorrida, já que o endereço indicado para citação nas referidas ações é o da autora, onde, anteriormente, esta (autora) e o seu ex-companheiro conviveram por mais de 20 anos ininterruptamente, tendo sido criados, inclusive, seus dois filhos na referida residência. Portanto, anoto que não restou comprovado nos autos que a recorrente teria vivido com o falecido até o seu óbito, ocorrido em 2005, não obstante, após o rompimento da relação afetiva, ter passado a conviver harmonicamente com seu ex-convivente e a sua família(leia-se Sra. A. de L. e seus filhos), pois não só frequentava festas familiares como ainda deixava sua filha aos cuidados daquela, no prédio em que residia com o de cujus, conforme pode se observa das fotos de fls. 379/382 dos autos. Vejamos o depoimento da Sra. Maria do Socorro de Oliveira Lisboa, à fl. 1.116: “Esclarece que nesta época em que a autora mudou-se para o prédio já vivia com o Sr. F. e já tinha dois filhos; que a declarante não sabia que os dois não eram casados; (...) que a declarante afirma que na época em que F. faleceu ele vivia com a autora, isto porque encontrava com ele constantemente, saindo e entrando do prédio, pois eram vizinhos de porta.” O depoimento do porteiro do referido prédio é esclarecedor também (fl.1.116): Que o declarante afirma que quando o Sr. F. faleceu ele ainda morava com a família no prédio; isto porque constatava que ele descia toda manhã com a família; (...) que o declarante afirma com absoluta certeza que na época do falecimento do Sr. F. ele vivia maritalmente com a autora, e que moravam juntos no prédio onde o declarante trabalha; (...)que o Sr. F. saiu de casa com dona A. pela manhã, e que depois ele passou mal; (...) que conhece de vista a requerida C. porque às vezes ela ia buscar a criança que brincava com a F., de nome I. Igualmente, é testemunho da Sra. Sandra Lucia Brash Bacelar, que a declarante afirma com absoluta certeza que F. quando faleceu vivia com a autora e com a família; que a declarante era síndica do condomínio. (fl.1.118) A irmã do falecido, ouvida como informante, Sra Flávia Nazareth Corrêa de Almeida, do mesmo modo, confirma (fl. 1.119): na época em que seu irmão faleceu, ele vivia maritalmente com a autora, e moravam no edifício Antônio Barreto. Assim, dúvidas não restam que o relacionamento amoroso, entre a Sra. C. H. e o Sr. F. de A., nos moldes de uma união estável, ocorreu no interregno da separação da relação afetiva estabelecida entre ele e a autora, porquanto este passou a ter uma vida em comum sob o mesmo teto com a apelada e com seus filhos, com todas as peculiaridades inerentes de uma vida conjugal, à exemplo de pagamento dos aluguéis do imóvel onde residiam, na rua Antônio Barreto, configurando aos olhos da sociedade como companheiros, efetivamente. Ao revés, pelo que tudo indica, quem esteve ao lado do de cujus, até sua morte, era a apelada, porquanto seis testemunhas ouvidas em juízo, atestam com veemência a convivência existente entre eles. (...)” Por sua vez, o Acórdão n° 112.447 não alterou a fundamentação acima, apenas aclarou o dispositivo daquele, nos seguintes termos: “ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO OPOSTO POR I. D. M. C DE A. E C. H. M. DOS S., DEFLS. 1302/1318, INCLUSIVE, PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO; DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR A. DE L. M. ES, F. A. C. DE A. J. E F. M. C. DE A., DE FLS. 1319/1321, no sentido de apenas aclarar o dispositivo do acórdão que passa a ser redigido da seguinte maneira: ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a união estável existente entre a recorrida, Sra. A. de L. e F. de A. no período entre 1980 a 2000, bem como de meados de 2002 a maio de 2005 (época do óbito daquele) e, apenas no interregno, ou seja, entre setembro de 2000 a meados de2002, a união estável existente entre apelante, Sra. C. H. e o falecido”. Apesar das tentativas recursais posteriores, o feito transitou em julgado com dispositivo do Acórdão n° 112.447 (Num. 4357449 – Pág. 25), objeto da presente rescisória.

(...)

No caso em epígrafe, observa-se que o “erro de fato” alegado pela autora não representa ponto incontroverso na ação originária do qual o juiz não teria se manifestado, pelo contrário, a análise de quem era a real companheira do falecido quando do seu falecimento é o ponto central da referida demanda. Com efeito, todos os documentos indicados pela autora, em petição inicial, como essenciais de análise para conclusão diversa, foram devidamente impugnados pela ré no processo originário, o que afasta a tese de existência de fato incontroverso no presente caso. A fim de facilitar a compreensão sobre tal constatação, segue análise esquematizada acerca dos documentos mencionados pela autora, no bojo desta rescisória, e a indicação da respectiva manifestação da parte ré na demanda principal:

PROVAS DOCUMENTAIS QUE TERIAM SIDO INTERPRETADAS EQUIVOCADAMENTE, SEGUNDO A AUTORA DA RESCISÓRIA

IMPUGNADA PELA ORA RÉ (AUTORA NA AÇÃO DECLARATÓRIA) NO PROCESSO ORIGINÁRIO

Documento de fl. 248
: declaração de uma farmacêutica da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, do ano de 2005, em que indica que o de cujus indicou a Sra. Carmem como responsável legal.

“(...) Especificamente os docs. de fls. 247/248 foram documentos produzidos após a morte do Sr. Fernando, com o intuito de provar junto ao IGEPREV a suposta convivência da Sra. Carmem com o falecido. Entretanto, tais documentos não têm qualquer força probatória, uma vez que acompanhar alguém ao médico ou ser responsável pela retirada de remédio junto à Santa Casa, não significa ou configura vínculo de união estável nos termos da lei. Por isso o impugna (...)” – Num. 4357458 – Pág. 17.

Documento de fl. 249
: ficha de controle de dispensação de medicamentos do SUS datado de 03/11/2004 em que consta a assinatura da Sra. Carmem como responsável pelo paciente;

“(...) Do doc. de fls. 249. Refere-se a uma ficha de medicamento apresentada pela Sra. Carmem, que se justifica porque a mesma não trabalhava e o Sr. Fernando certamente lhe pediu que buscasse tal medicação. Tal documento também não caracteriza vínculo de união, portanto o impugna (...)” – Num. 4357458 – Pág. 17.

Documento de fl. 252
: documento do SUS, datado de 03/11/04, em que a Sra. Carmem consta como responsável;

“(...) O documento de fl. 252 também nada comprova, pois somente consta assinatura do paciente. Os campos foram preenchidos pela própria Sra. Carmem, não se sabe se antes ou depois do falecimento do Sr. Fernando, os demais campos do formulário foram preenchidos pelo médico do paciente. Assim o impugna (...)” – Num. 4357458 – Pág. 18.

Documento de fl. 256
: Termo de Ajuste Prévio para Pacientes internados no Hospital, datado de 24/05/2005, em consta o nome da Sra. Carmem como responsável;

“(...) O doc. de fl. 256 faz referência a exames laboratoriais realizados pelo Sr. Fernando no momento em que deu entrada no Hospital da Beneficente Portuguesa e no momento em que o acidente deu entrada na emergência do hospital era a Sra. Carmem que o acompanhava pelo simples fato de que a mesma tinha ido procurar o Sr. Fernando no lava-jato do mesmo (Rua Jerônimo Pimentel), no dia em que ele se sentiu mal. Aliais, era comum a Sra. Carmem ir procurar o Sr. Fernando em seu lava jato.

Há de ser ressaltado que não foi somente a Sra. Carmem quem acompanhou o Sr. Fernando ao Hospital, com eles estava o Sr. Olímpio Amaral Ferreira que era mecânico e estava trabalhando no dia 24/05/2005 como o Sr. Fernando, como de costume.

Ressalta-se também, Exa. que o documento não fora autenticado pela litisconsorte como os demais, isso se explica pelo fato de que o campo destinado ao endereço fora mais uma vez preenchido posteriormente pela Sra. Carmem, logo a mesma está manipulando vários documentos (...)” – Num. 4357458 – Pág. 18.

Documento de fl. 257
: declaração do PAS (Plano de Assistência à Saúde) que informa que o de cujus foi atendido em 24/05/2005, tendo como acompanhante a Sra. Carmem;

Documento de fl. 258
: ficha de atendimento que consta a Sra. Carmem como responsável;

Documento de fl. 259
: laudo médico do Hospital D. Luiz I, atendimento do falecido em 24/05/2005, indicando como acompanhante a Sr. Carmem;

“(...) Os docs. 257/259 fazem referência de que era a Sra. Carmem quem acompanhava o Sr. Fernando no momento em que ele era atendido nas unidades de urgência do PAS e do Hospital Beneficente Portuguesa, entretanto, como já havia dito acima, não era somente a mesma quem acompanhava o Sr. Fernando, mas também se fazia presente o Sr. Olímpio Amaral Ferreira.

Há que ser ressaltado, também, que após a transferência do paciente da emergência para o apartamento do Hospital também o acompanhava a Sra. Flávia Corrêa de Almeida, irmã do falecido e quem realizou todo o procedimento de internação, na qual o Des. Ossiam, pai do falecido, ficou como responsável financeiro pela internação de seu filho naquele Hospital (...)” – Num. 435758 – Pág. 19.

Documento de fl. 260
: recibo de 2005 do Laboratório Beneficente Portuguesa, referente a pagamento de exames;

“(...) Os docs. de fls. 260/263 fazem referência a um recibo e aos exames que teriam sido realizados pelo paciente, entretanto, não se sabe porque o recibo foi feito em nome da Sra. Carmem se o responsável financeiro era o Des. Ossiam, pai do paciente, que inclusive no ato de sua internação havia emitido cheque caução para cobrir as eventuais despesas de seu filho naquele hospital (...)”– Num. 435758 – Pág. 20.

Documento de fl. 267
: procuração do Sr. Fernando (de cujus), datada de 05/08/2003, em que passa poderes para a Sra. Carmem para negociar um empréstimo financeiro junto a COIMPA;

“(...) o documento de fl. 267 é uma procuração do Sr. Fernando à Sra. Carmem, no ano de 2003, outorgando poderes para negociar empréstimo financeiro junto à COIMPPA. Tal entendimento não é capaz de demonstra que tipo de relação tinha o Sr. Fernando com a Sra. Carmem, somente que o mesmo outorgou poderes a ela para fazer negociação de empréstimo, até porque o Sr. Fernando também outorgou, posteriormente, à sua irmão Flávia Corrêa de Almeida os mesmo poderes, assim como também o fez no ano de 2004 para a sua real companheira a Sra. Anna de Lourdes (...)” - – Num. 435758 – Pág. 21/22.

Documento de fl. 285
: identificação de pessoas autorizadas a buscar a filha Isadora no colégio, datada de 15/01/2005 à consta nesse documento que tanto o de cujus como a Sra. Carmem moravam juntos, no mesmo endereço;

“(...) Os docs. de fls. 280/285 são documentos relacionados à matrícula da menor na pré-escola. Há de ser ressaltado que o Sr. Fernando só preencheu o campo destinado à assinatura do contrato (fls. 281), entregando o documento em branco para a Sra. Carmem, que preencheu os demais campos de acordo com a sua vontade (...)” – num. 4357458 – Pág. 23/24.

Documento de fl. 288
: convite da missa de sétimo dia, feito pelo pai do de cujus, em que consta o nome da Sra. Carmem como mulher e o nome da Sra. Anna como ex mulher;

“(...) Do doc. de fl. 288. Refere-se a nota fúnebre, apesar de ter sido custeada pelo pai do falecido, a produção e o pagamento da mesma foi feito na sede do Jornal pela Sra. Carmem, sendo o texto de sua total responsabilidade. Portanto, impugna-se tal documento para o fim de prova pretendido pela requerente (...)” – Num. 4357458 – Pág. 25/26.

Documento de fls. 294 e 295
: fotos do aniversário de 49 anos do de cujus à Sra. Carmem do lado do de cujus;

“(...) As fotos de fls. 294, 295, 297 e 298 mostram a hora dos parabéns, onde a filha menor do Sr. Fernando está em seu colo ao lado da filha a Sra. Carmem sob o pretexto de estar perto da filha. Tais fotos não demonstram/caracterizam, de forma alguma que existia o vínculo de união entre o Sr. Fernando e Sra. Carmem. Note-se que a Sra. Anna aparece mais ao lado na foto, pois como já dito anteriormente a menor Isadora era poupada por todos sempre que o assunto era a separação de seus pais (...)” – Num. 4357458 – Pág. 27.

Documento de fl. 388
: declaração da síndica do prédio em que confirma que o casal morou no condomínio Trianon entre março de 2003 a dezembro de 2003;

“(...) aliais, ressalte-se que a documentação intempestivamente juntada aos autos só contradiz e complica a tese da Sra. Carmem, senão vejamos:

1 – Fls. 387, em 03/03/2003, a residência do Sr. Fernando era, supostamente, à Rua Cônego Jerônimo Pimentel;

2 – Entretanto, às fls. 388, no mesmo mês de março de 2003, a suposta residência do suposto casal é à rua Curuçá, Ed. Trianon (endereço de sua irmã, Karla Corrêa de Almeida, que à época deixou o imóvel aos cuidados do de cujus, enquanto a mesma desenvolvia sua tese de doutorado em Minas Gerais, pela UFMG). Assim, pergunta-se qual o endereço era de fato a residência do casal? (...)” – Num. 4357467 – Pág. 25.

Documento de fls. 412 e 413
: sindicância realizado no CRM em que a médica afirma que a Sra. Carmem era esposa dele;

“(...) ela se autodenominou esposa do Sr. Fernando perante o CRM – fls. 410/426 – certamente para gozar de um respaldo maior perante o Conselho, pois senão como iria se qualificar? Além disso, foi por meio de tal expediente que municiou-se perante o IGEPREV para requerer administrativamente a concessão do benefício na condição de companheira (...)” – Num. 4357467 – Pág. 33.

OUTRAS PROVA QUE A AUTORA DA RESCISÓRIA ENTENDE TEREM SIDO IGNORADAS NO ACÓRDÃO

IMPUGNADA PELA ORA RÉ (AUTORA NA AÇÃO DECLARATÓRIA) NO PROCESSO ORIGINÁRIO

Documento de fls. 247
: Declaração do infectologista declarando que Sra. Carmem acompanhou o falecido nas consultas desde 29/01/2002 até 18/03/2005.

“(...) Especificamente os docs. de fls. 247/248 foram documentos produzidos após a morte do Sr. Fernando, com o intuito de provar junto ao IGEPREV a suposta convivência da Sra. Carmem com o falecido. Entretanto, tais documentos não têm qualquer força probatória, uma vez que acompanhar alguém ao médico ou ser responsável pela retirada de remédio junto à Santa Casa, não significa ou configura vínculo de união estável nos termos da lei. Por isso o impugna (...)” – Num. 4357458 – Pág. 17.

Documento de fls. 264 a 266
: Cheques sem provisão de fundos do falecido resgatados pela requerente datados de 23/10/2004, 30/11/2004, 12/01/2005, 30/01/2005.

“(...) Os doc. de fls. 264 e 266 são cópias de cheques pertencentes ao Sr. Fernando, preenchidos e assinados pelo mesmo tanto na frente, quanto no verso. Entretanto nota-se, no verso dos cheques, mais uma vez, que foram preenchidos posteriormente, pela Sra. Carmem – fato que pode ser constatado pela simples comparação de sua letra, igual em todos os cheques (...)” – Num. 4357458 – Pág. 21.

Documento de fl. 286 e 287
: Extrato da Loja MAGAZAN = Sra. Carmem era dependente do de cujus desde 15/12/2004.

“(...) Os docs. de fls. 286/287 são referentes a faturas de cartão de crédito em que o titular Sr. Fernando colocou como sua dependente a Sra. Carmem. Tal fato pode ser explicado pelo fato de que tal cartão teve como objetivo ser utilizado em favor da filha menor do casal, visto que a Sra. Carmem sempre reclamou que a pensão alimentícia de sua filha não dava par pagar todas as despesas da mesma (...) – Num. 4357458 – Pág. 25.

Documento de fls. 271 a 276
: Faturas da Rede CELPA informando endereço do falecido na Rua Jerônimo Pimentel, n° 1000, dos exercícios 2001/2002/2003/2004/2005.

“(...) Os documentos de fls. 268/276 são contas de luz do imóvel onde funcionava o lava-jato do Sr. Fernando, que passaram a ser emitidas em nome dele. Ter uma conta de luz emitida em próprio nome não significa necessariamente que a pessoa resida de fato naquele endereço, pelo contrário, as contas de luz sempre foram emitidas no nome do Des. Ossiam Corrêa de Almeida, proprietário do imóvel, o qual nunca morou neste endereço. A mudança de nome no documento de luz foi simplesmente uma medida de comodidade tomada pelo Sr. Fernando, visto que era ele quem utilizava o imóvel, que lhe servia de lava-jato.

Há que se observar que tais contas de luz são todas segundas vias solicitadas pela Sra. Carmem, no ano de 2005, e que foram emitidas sem o consentimento do proprietário do imóvel, que se surpreendeu ao verificar, na discriminação da conta de luz do mês de outubro de 2005, tais pedidos de segunda via, todos sem sua autorização, tendo inclusive que arcar com o pagamento dessas solicitações. Essas segundas vias foram todas solicitadas pela Sra. Carmem, visto que a mesma não tinha nem nunca teve acesso às contas originais (...) – Num. 4357458 – Pág. 22.

Documento de fls. 280/281
: Contrato de prestação de serviço educacionais da Escola Santa Emília, indicando endereço à Rua Jerônimo Pimentel, n° 1000, assinado pelo falecido.

“(...) Os docs. de fls. 280/285 são documentos relacionados à matrícula da menor na pré-escola. Há de ser ressaltado que o Sr. Fernando só preencheu o campo destinado à assinatura do contrato (fls. 281), entregando o documento em branco para a Sra. Carmem, que preencheu os demais campos de acordo com a sua vontade (...)” – num. 4357458 – Pág. 23/24.

Documento de fls. 387
: Boletim de Ocorrência de 03/03/2003 que demonstra o constrangimento passado pelo falecido e Sra. Carmem no Hotel Torino, indica que nesta data o endereço do de cujus era a rua Jerônimo Pimentel e refere-se a Carmem como “esposa”.

“(...) aliais, ressalte-se que a documentação intempestivamente juntada aos autos só contradiz e complica a tese da Sra. Carmem, senão vejamos:

1 – Fls. 387, em 03/03/2003, a residência do Sr. Fernando era, supostamente, à Rua Cônego Jerônimo Pimentel;

2 – Entretanto, às fls. 388, no mesmo mês de março de 2003, a suposta residência do suposto casal é à rua Curuçá, Ed. Trianon (endereço de sua irmã, Karla Corrêa de Almeida, que à época deixou o imóvel aos cuidado do de cujus, enquanto a mesma desenvolvia sua tese de doutorado em Minas Gerais, pela UFMG). Assim, pergunta-se qual o endereço era de fato a residência do casal? (...)” – Num. 4357467 – Pág. 25.

Documento de fls. 457/458
: Declaração do IGEPREV em 28/06/2005 que comprova que o falecido inscrito no PAS desde 29/04/2002 incluiu a Sra. Carmem na qualidade de companheira.

“(...) Quanto a inclusão da Sra. Carmem no PAS – Plano de Assistência à Saúde – (docs. 457/458) é pelo simples fato do Sr. Fernando zelar e da assistência à mãe de sua filha menor, que apesar da profissão de comissária de bordo, a mesma não trabalha há mais de 7 (sete) anos. Ressaltamos que a Sra. Anna de Lourdes nunca precisou ser incluída, nem mesmo pediu isso ao Sr. Fernando, pois a mesma é funcionária pública concursada do estado há mais de 26 anos e, portanto, sempre contou com a assistência de saúde do estado, atualmente chamado de PAS.

Necessário destacar, ainda, que às fls. 457 consta como sendo telefone do endereço do Sr. Fernando o n° 233-7059, número telefônico cuja linha é de propriedade de Romeu Jorge Romanholy Ferreira =, mas cujo usufruto era do casal Anna/Fernando, situado à Rua Antônio Barreto, conforme pode-se verificar facilmente através de consulta à Listel ou com a juntada das contas telefônicas, o que, entretanto, também seria intempestivo (...)” – Num. 4357467 – Pág. 30.

Documento de fls. 459
: Certidão Oficial de Justiça do Trabalho da 8ª Região, em que a mãe do de cujus declara que o filho mora na Rua Jerônimo Pimentel esquina com a Soares Carneiro.

“(...) os documentos juntados às fls. 454/455 e 459/460 são referentes ao período em que o Sr. Fernando e Sra. Anna estavam separados, período esse referenciado na inicial (...)” – Num. 4357467 – Pág. 27.

FOTO N° 09 de fls. 489
de 14/02/2004

FOTO N° 10 de fls. 490
de 14/02/2004 – presentes Carmem, a genitora do falecido e Isadora, no aniversário da mãe do falecido.

“(...) Os fatos narrados tentam demonstrar que havia uma relação amistosa com a Sra. Carmem sempre pensando no bem estar da menor envolvida, o que nunca fora negado e que pode ser comprovado através das fotos anexadas às fls. 481/482 (em que a Sra. Carmem está ao lado do Sr. Otávio Corrêa Almeida) e às fls. 483/495 em que a menor e sua mãe aparecem ao lado de diversos familiares, inclusive da Sra. Anna de Lourdes (...)” – Num. 4357467 – Pág. 3­2.

FOTO fls. 296
: ré na casa da autora em que se verifica a existência de uma cama e um televisor

“(...) A Sra. Anna sempre foi bastante compreensiva quando o assunto envolvia a menor Isadora, pois a mesma desde muito pequena apresenta problemas neurológicos (convulsões), fato que sempre deixou a todos muito preocupados. Em razão desse problema de saúde da menor nada era feito ou dito na sua frente, a Sra. Anna e o Sr. Fernando jamais ficaram juntos na sua frente, pois a menor não entendia a situação, sem ela sempre poupada de tudo.

Entretanto, a mãe da menor para tirar proveito das situações sempre usou a filha para fazer chantagens com o Sr. Fernando que preocupado com a saúde de Isadora sempre cedia, e a Sra. Anna entendia, pois gostava e ainda gosta muito da menor, como pode ser percebido na foto de fls. 296, juntada pela própria litisconsorte e nas fotos em anexo, que demonstram a convivência carinhosa e afetuosa entre a Sra. Anna e a menor Isadora, fato que sempre incomodou a Sra. Carmem (...)” – Num. 4357458 – Pág. 27.

Documento de fls. 1079/1080: Ofício do Tribunal de Constas do Estado do Pará à Carmem informando o valor do reajuste de vencimentos do falecido em 16/01/2009.

Este documento foi juntado pela Sra. Carmem em petição posterior à réplica, em 03/08/2010 (Num. 4357471 – Pág. 6) – do qual não consta nos autos a intimação da Sra. Anna para se manifestar.

De todo modo, ele se refere, tão somente, ao processo de concessão de benefício solicitado por Carmem junto ao IGEPREV, já que até o final da lide originária, foi a Sra. Carmem quem se enquadrava como beneficiária junto aquele órgão, estando tal valor apenas bloqueado por força de liminar (Num. 4357457 – Pág. 19/21). Matéria da qual a Sra. Anna, autora daquela ação e ré na presente rescisória não concordou desde o princípio.

Documento de fls. 277
: Extrato do Banpará comprovando que a autora da rescisória movimentava a conta do falecido.

“(...) Os documentos de fls. 277 são extratos retirados pela Sra. Carmem, sem a autorização da família e principalmente sem autorização legal, visto que emitidos em 22/08/05, data posterior ao falecimento do Sr. Fernando. Não se sabe como, bem de que forma a Sra. Carmem teve acesso a essa conta bancária, visto que em meados do mês de junho de 2005 a conta fora encerrada pela filha mais velha do falecido, junto a Agência Palácio, onde a mesma fez a comunicação do óbito, entregando a certidão de óbito à gerente da referida agência bancária, ficando a conta bloqueada para qualquer tipo de operação. Portanto impugna tal documento (...)” – Num. 4357458 – Pág. 2­3.

Note-se que não há nenhuma alegação que foi confessada ou não impugnada por uma das partes que tenha tornado o fato incontroverso, limitando-se o pedido rescisório da autora em impugnar a valoração das provas acostadas aos autos pelo Juízo, na medida em que entende que o magistrado “não pode simplesmente ignorar mais de 64 provas documentais coligidas por causa de seis testemunhas”, o que como visto, não é cabível em sede rescisória”.

Digo mais, impende esclarecer que toda a argumentação apresentada em sede de embargos reflete verdadeira inovação, não tendo sequer constado da exordial da rescisória.

No que pertine à alegação de nulidade por erro
in procedendo
ante ausência de intervenção do
Parquet,
esclareço que sequer foi postulada pelas ora embargantes a participação ministerial na petição inicial, não tendo logrado êxito em demonstrar eventual prejuízo, indispensável este para reconhecimento na aludida nulidade. Logo, à evidência, entendo preclusa a matéria.

Acrescento ainda, a despeito de inexistiram menores ao tempo do julgamento, houve a participação do membro ministerial no julgamento, como se verifica das contrarrazões PJe ID nº 10922538 - Pág. 17.

Por conseguinte, em relação a alegação nulidade de citação da herdeira Isadora, esclareço que, a sua representante legal era a própria Embargante que agora tenta pleitear a sua citação, querendo se valer da própria torpeza. Em outras palavras, não se pode alegar prejuízo quem deu causa a uma nulidade, pois a parte que a causou não pode se beneficiar dela.

Isto porque, mesmo tendo atuado nos autos tanto em seu nome quanto em nome de sua filha Isadora, entende em somente agora, passados mais 16 (dezesseis) anos, arguir, em sede de Embargos de Declaração em Ação Rescisória a nulidade, que friso, sequer constou da exordial da aludida ação.

Logo, uma vez que atuou ativamente no processo de origem, agindo em seu interesse e de sua filha, entendo que deixou de se desincumbir do ônus que lhe competia de demonstrar o eventual prejuízo pela ausência de citação, sobretudo porque o comparecimento espontâneo pode suprir sua falta ou nulidade do ato citatório.

Desse modo, a fim de que não paire nenhuma dúvida acerca do acerto do acórdão ora embargado, restou evidenciada que à matéria submetida a julgamento pela e. Seção, foi, segundo livre convencimento motivado,
inexistindo,
repiso, qualquer vício a ser reconhecimento no
decisum
questionado, tendo sido
enfrentado satisfatoriamente os argumentos trazidos pelas partes.

Ademais, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Por derradeiro, os presentes Aclaratórios nada mais são, do que o expresso
inconformismo das embargantes, com a conclusão do julgado, almejando, a todo custo, a reforma do
decisum
colegiado deste e. Tribunal.

Por derradeiro, esclareço que, em que pese haver pedido expresso nas contrarrazões dos embargos de aplicação de multa, entendo que não se aplica, ainda, às ora embargantes, a despeito de caminharem na zona limítrofe de seu reconhecimento nitidamente protelatório, razão pela qual fica advertida desde já, que a reiteração na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/02/2025